Tribunal: TJMT
Processo: 0056626-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056626-45.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (AGRAVADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A. contra acórdão proferido por órgão colegiado da Quinta Câmara de Direito Privado, visando à reapreciação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada e eventual aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal, destina-se exclusivamente a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo cabível contra decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta integralmente a incidência do princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de considerar manifestamente incabível o agravo interno contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro e impondo a aplicação de multa.

6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC possui caráter repressivo e preventivo, objetivando desestimular recursos infundados e preservar a duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra decisão colegiada.

2. A inadequação da via recursal constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.021, caput e § 4o; Regimento Interno do Tribunal, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1014851-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, N.U. 1001779-19.2025.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra a decisão colegiada desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 287047879), de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA – EPP
,
ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE
e
CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI
, mantendo incólume a sentença que, nos autos da
execução de título extrajudicial
, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por suposta desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito após intimação.

Das delongadas razões recursais (Id.

291539396), a instituição financeira alega, em síntese, que, embora tenha sido intimada via sistema PJe para impulsionar o processo mediante o pagamento de custas para diligências, a extinção da execução ocorreu sem que tivesse sido realizada a necessária intimação pessoal da parte autora, por carta registrada com aviso de recebimento, conforme exige o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o julgado violou o devido processo legal ao não garantir à parte oportunidade adequada de suprir eventual omissão processual, e que a intimação apenas por meio eletrônico não satisfaz a exigência legal, sobretudo quando se trata de intimação por inércia com risco de extinção da ação.

Ao final, requer que seja provido o presente agravo interno, “
com a reforma da decisão monocrática proferida, reconhecendo-se a nulidade da intimação da decisão recorrida e dos atos posteriores, apreciando-se as razões recursais para que seja reconhecido que não houve intimação pessoal por carta Ar, anulando-se a r. decisão monocrática, com prosseguimento do feito e julgamento da Apelação interposta
”.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, vislumbra-se que o recurso
não pode ser admitido
. Explico.

Nos termos do artigo 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil, o
agravo interno
é o
instrumento processual cabível

exclusivamente

para impugnar

decisões monocráticas

proferidas pelo relator
, submetendo-as à reapreciação do órgão colegiado competente.

Com efeito, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, em harmonia com a norma processual, reforça essa diretriz ao estabelecer, em seu art. 134-A, que o agravo interno destina-se exclusivamente a impugnar decisões singulares do relator, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese em exame, o banco interpôs agravo interno contra
acórdão
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, situação que foge completamente à previsão legal de cabimento da espécie recursal eleita.

Embora não se identifique, na conduta da parte agravante, qualquer indício de má-fé, o equívoco por ela cometido não pode ser qualificado como escusável. Isso porque se trata de hipótese típica de
erro grosseiro
, apto a afastar por completo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura inadmissibilidade manifesta, ante a flagrante inadequação da via recursal escolhida, que não encontra abrigo na esfera da dúvida objetiva e razoável – condição necessária à incidência do princípio da fungibilidade – mas sim de um desvio claro e inequívoco da sistemática recursal prevista na legislação vigente. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
.
INADMISSIBILIDADE
. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. O
agravo interno
, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de natureza restrita,
cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator
no âmbito dos tribunais, não se prestando à impugnação de deliberações colegiadas. 4.
A interposição de agravo interno contra acórdão emanado de órgão colegiado configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
,
uma vez que não se verifica dúvida objetiva sobre a via recursal adequada
,
mas sim manifesta inadequação da modalidade processual eleita
. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões colegiadas devem ser impugnadas pelos recursos previstos nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente recurso especial, recurso extraordinário ou embargos de declaração, conforme a natureza da irresignação. [...] 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: "1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra acórdão colegiado. 2.
A inadequação da via recursal constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
, ensejando a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil." [...]
” (TJMT, N.U 1014851-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025 – grifo nosso).

Portanto, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso,
impõe-se
, como consequência,
a aplicação da sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

“
§ 4o Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Isso porque a interposição do presente recurso implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo. A sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

Em casos análogos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno
,

configurando, assim,
erro grosseiro
a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se
manifestamente inadmissível
,
a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021
,
§ 4o
,
do CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa
”. (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021 – grifo nosso).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
– ERRO GROSSEIRO –
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021
,
§ 4o
,
DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro
,
o qual
,
de pronto
, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade,
porquanto atrita com a literalidade da lei
, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso,
impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC
.
”

(TJMT, N.U 1001779-19.2025.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/06/2025, publicado no DJE 16/06/2025 – grifo nosso).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno manejado por
BANCO SAFRA S.A.
, por sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime o julgamento,
FIXO
a multa,
em favor da parte agravada,
em
1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, assim procedendo com fulcro no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025